Tribunal: TJDFT
Processo: 0712210-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712210-09.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CASTTA PLANEJADOS &amp; INTERIORES LTDA EMBARGADO: VANESSA MENDONCA ARANTES D E C I S Ã O Trata-se de acordo celebrado entre as partes (id 27492883, 27830946, 27830947 e 28067867). O processo versa sobre direitos disponíveis, as partes são plenamente capazes e a representação processual é adequada. O acordo foi assinado pelas advogadas Maria Eliane Alves Campos, OAB/DF n. 50.928 e Alda Cristina Rodrigues Santos, OAB/RJ n. 150.526, ambas com poderes para transigir (id 22071882, 22072113 e 22072227). A apelação e os embargos de declaração já foram julgados (id 23969525 e 26769406). O Código do Processo Civil, contudo, prestigia a autocomposição entre as partes, de modo a possibilitar a sua realização a qualquer tempo, nos termos do art. 139, inc. V, do referido Código. A petição com a proposta de acordo (id 27492833) foi apresentada antes do trânsito em julgado do acórdão proferido. Ante o exposto, homologo a transação entre as partes e julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil, e do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau para as providências cabíveis, com as cautelas de praxe. As partes ficam cientes de que a competência funcional deste Juízo se esgotou. As medidas relativas ao cumprimento do acordo devem ser requeridas no Juízo competente. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator